Tribunal: CARF
Processo: 13002.000017/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Apura­se o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados percebidos no ano calendário de 2014, relativamente a diferenças de aposentadoria paga pelo INSS, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13002.000017/2009-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.889 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de setembro de 2020
Recorrente
JOSE CARLOS COUTO DA LUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais. Apura-se o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados percebidos no ano calendário de 2014, relativamente a diferenças
de aposentadoria paga pelo INSS, com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma
mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria preclusa. Vencidos os conselheiros Wesley
Rocha e Leticia Lacerda de Castro, que conheceram da matéria preclusa. No mérito, por
unanimidade de votos, dar-lhe provimento
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13002.000017/2009-35
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.889 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13002.000017/2009-35

Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, na qual é exigido imposto de renda pessoa
física-suplementar , acrescido de multa de ofício e de juros de mora, relativo ao ano-calendário
2006, em decorrência de omissão de rendimentos recebidos em ação trabalhista.
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação onde alega o seguinte,
conforme relatório do acórdão recorrido:
1. O valor recebido do INSS foi de forma acumulada em razão de uma ação de
aposentadoria contra o referido órgão, sendo que no montante total acabou incidindo o
percentual legal de 3%, que totalizou R$ 3.874,60, devidamente descontado do valor.
2. Assim, do valor recebido já foi retido imposto, portanto foi correta a Declaração do
valor no campo de Tributação Exclusiva, vez que o valor foi recebido de forma
acumulada, oriundo de um processo judicial.
3. O Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que não há a incidência do
Imposto de Renda das parcelas recebidas acumuladamente visto que estaria o
contribuinte sendo duplamente penalizado.
4. Os valores recebidos estão dentro do limite legal de isenção, pois o valor mensal
inicial foi R$ 733,74, em janeiro de 1999 (data da concessão da aposentadoria) e o valor
final foi R$ 1.172,49 em outubro de 2004, conforme memória de cálculos elaborada
pela Advocacia Geral da União.
5. Necessária a exclusão da multa e juros , sob pena de materializar-se o excesso de
exação caracterizadora de penalização e até mesmo como medida de natureza
confiscatória, absolutamente vedado pela Constituição Federal de 1988 (art. 150, IV).
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Inconformado, o contribuinte apresenta recurso voluntário onde alega que por se
tratar de rendimentos recebidos acumuladamente o cálculo do imposto deveria ser com base nas
tabelas e alíquotas vigentes à época em que estes eram devidos, de acordo com a renda recebida
mês a mês, bem como, da não incidência do imposto de renda sobre os juros de mora recebidos
pelo contribuinte, na vigência do Código Civil de 2002, por terem natureza jurídica
indenizatória.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.889 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13002.000017/2009-35

Todavia, não conheço da matéria referente à não incidência do imposto de renda
sobre os juros de mora recebidos pelo contribuinte, posto que a mesma não foi alegada na
impugnação, estando, portanto, preclusa.
Do Mérito
Trata-se de rendimentos recebidos acumuladamente pelo recorrente, pagos pelo
INSS, em ação para pagamento de benefícios atrasados.
A legislação da época, previa a tributação exclusiva na fonte somente para os
rendimentos do trabalho e provenientes de aposentadoria, pensão, transferência para a
reserva remunerada ou reforma pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios (MP no 497, de 2010, convertida na Lei no 12.350, de 2010).
Para, os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma recebidos acumuladamente anteriores a
28/07/2010, seriam tributados de acordo com o art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, incidindo o
imposto, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos.
Somente a partir de 2015, com a edição da MP no 670, de 2015, convertida na
Lei no 13.149, de 2015, deixou de existir a restrição quanto à natureza dos rendimentos
recebidos acumuladamente, passando a abranger qualquer verba percebida e submetida à
incidência do IR com base na tabela progressiva.
Assim, os rendimentos recebidos acumuladamente pelo contribuinte no ano
calendário 2006, do INSS, estavam submetidos ao artigo 12 da Lei no7.713, de 1988.
No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 614.406/RS,
concluiu pela invalidade do artigo 12 da Lei no 7.713, de 1988, no que tange à sistemática de
cálculo para a incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por
violar os princípios da isonomia e da capacidade contributiva, conforme ementa abaixo:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES
– ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de ser considerada,
para efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os
exercícios envolvidos.
Neste caso, de acordo com o disposto no artigo 62, §2o, do RICARF, trata-se
de decisão observância obrigatória por este Colegiado. Desse modo, deverá ser afastada nos
julgamentos do CARF a aplicação do art. 12 da Lei no 7.713/88, adotando-se o regime de
competência para apuração do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente.
Dessa forma, no tocante aos rendimentos auferidos pelo recorrente, no ano
calendário 2006, decorrentes de atrasados de benefício previdenciário pago pelo INSS, o
tributo deve ser recalculado considerando as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da
matéria preclusa, e, no mérito, por dar-lhe provimento
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.889 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13002.000017/2009-35

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital